Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715957-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 33687336, o apelante José Carlos de Sousa Dias comunica o descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “(...) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo do autor com o Banco do Brasil operação 960620414 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, contratada em 26/02/2021, no valor de R$95.600,00 (noventa e cinco mil e seiscentos reais), determinando que o BANCO DO BRASIL restitua os valores cobrados do autor, corrigidos desde o desembolso, e acrescido de juros, de 1% ao mês, desde a citação, e isentando o autor da restituição do empréstimo, em razão da fraude. DECLARAR nulo o contrato de empréstimo do autor com o Banco do Brasil Operação 961039287 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, contratada em 04/03/2021, no valor de R$77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais), determinando que o BANCO DO BRASIL restitua os valores cobrados do autor, corrigidos desde o desembolso, e acrescido de juros, de 1% ao mês, desde a citação, e isentando o autor da restituição do empréstimo, em razão da fraude. Declarar nulos todos os contratos e transferências de dinheiro firmados entre o Autor e a IMPÉRIO CONSULTORIA, cujo valor atingiu o montante de R$254.208,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oito reais). Para tanto, alega que persiste, até a presente data, o registro, junto ao Banco Central, de uma dívida vencida com o 3o réu, Banco do Brasil (R$ 13.553,00), decorrente das parcelas dos contratos de empréstimo consignado declarados nulos. Requer (I) seja determinado ao Banco do Brasil que retire a dívida do sistema do Banco Central e se abstenha de inserir o nome do apelante em cadastro de devedores relativamente aos contratos declarados nulos, (II) a aplicação da multa de R$ 10.000,00 por descumprimento da obrigação de fazer consistente na suspensão dos contratos e (III) a aplicação da multa de R$ 10.000,00 por descumprimento da obrigação não fazer consistente na abstenção de inclusão do nome do apelante em cadastro de devedores. Sem razão. O ora requerente já havia comunicado ao d. Juízo a quo o descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença, tendo o MM. Juiz remetido as partes ao cumprimento provisório de sentença, in verbis: “A decisão que antecipou os efeitos da tutela determinou aos réus que suspendessem os contratos de empréstimo consignado celebrados em nome do autor (ID 91736950, fls. 118/119). A sentença proferida confirmou em parte a tutela antecipada, declarando nulo os contratos celebrados. As partes apresentaram recurso de apelação. O autor, entretanto, informou no ID 115125294, fls. 603/606 o descumprimento da liminar, já confirmada em sentença, porquanto o terceiro réu BANCO DO BRASIL estaria inserindo o nome do autor em cadastros de proteção, impedindo a obtenção, pelo autor, de financiamento imobiliário. Este Juízo chegou a intimar o BB para se manifestar, mas o autor impugnou, novamente, as alegações. Pois bem. No presente caso é evidente que a prestação jurisdicional nos presentes autos foi esgotada com a prolação da sentença. Assim, entendo inviável reter os autos neste grau de jurisdição quando as partes já apresentaram o recurso competente. Neste contexto, considerando que o autor reafirma o descumprimento da liminar, é o caso de formular a pretensão em cumprimento provisório de sentença, o qual será apreciado por este Juízo em autos apartados, viabilizando, com isso, a remessa destes autos ao E. TJDFT para processamento das apelações. Ante o exposto, considerando que as partes já apresentaram apelações e contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJDFT. No mais, faculto ao autor promover a distribuição do cumprimento provisória da sentença, via adequada para a alegação de descumprimento do comando judicial. Por oportuno, deverá o autor, em caso de distribuição do cumprimento provisório, comprovar que seu nome permanece no cadastro negativo do BACEN em data posterior à manifestação do BB em 03/03/2022.” Ante o exposto, nada a prover. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator